Tribunal: TJDFT
Processo: 0715020-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDDE. INEXISTENTE. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO JUÍZO DA FAMÍLIA. COMPETÊNCIA JUÍZO CÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto o qual deveria se manifestar o juiz, e, por fim, para corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Não se constata vício de obscuridade, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para elucidar as questões relacionadas a julgamento.
3. Carece de competência material o Juízo Suscitado, pois após a extinção de vínculo do casamento remanesce tão somente matéria de natureza obrigacional e patrimonial.
4. Embargos de declaração rejeitados.